Tribunal: STF
Processo: HC 183504
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÕES DA INICIAL: NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Andressa Camilo de Souza Rocha Marchi e outro, advogados, em benefício de José Valdecir Martins Lemos, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.3.2020, julgado prejudicado o Habeas Corpus n. 568.116:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de JOSE VALDECIR MARTINS LEMOS apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
    Alega a combativa defesa que o paciente está preso cautelarmente. Porém, afirma não saber o motivo da prisão uma vez que a investigação transcorre em absoluto sigilo. Afirma que não lhe foi permitido ter acesso aos autos. Requer, liminarmente, seja autorizado à defesa o conhecimento do feito. 
    É, em síntese, o relatório. 
    Colhe-se dos autos que, proferida decisão oriunda do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o impetrante obteve acesso aos autos, evidenciando a perda de objeto da presente impetração. 
    Por outro lado, não há como examinar a legalidade da prisão. Primeiro, porque se trata de indevida inovação do pedido originalmente formulado. Segundo, não houve prévio exame da questão pela instância ordinária. 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes narram que o paciente teria sido preso em 17.3.2020, por ordem do juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Esperança/PR. A decisão foi prolatada no Inquérito Policial n. 0000412- 43.2020.8.16.0119.
    Relatam que, em 20.3.2020, “após diversos contatos telefônicos com o Juízo da Vara Criminal de Nova Esperança/PR, [a defesa] se deslocou até o referido município, (…) porém, o seu acesso ao preso foi negado diante das precauções com o COVID-19”. 
    Alegam que a defesa teria impetrado “habeas corpus no plantão judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, onde alegou-se o constrangimento ilegal, pois o paciente até aquele momento não sabia dos motivos da sua prisão, tão pouco havia sido realizada audiência de custódia”.
    Contra o indeferimento da medida liminar no Tribunal de origem, assinalam que a defesa teria impetrado o Habeas Corpus n. 568.116, no Superior Tribunal de Justiça, com a alegação de ofensa à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, pleiteando acesso aos autos do inquérito policial e à fundamentação do decreto de prisão preventiva. 
    Sustentam que o juízo de origem, em 25.3.2020, oito dias após a prisão do paciente, teria indeferido à defesa o acesso a todas as peças do inquérito policial. 
    Ressaltam que, em 26.3.2020, o Tribunal de Justiça do Paraná teria concedido parcialmente a ordem apenas para autorizar a habilitação dos defensores do paciente nos autos do inquérito, porém teria mantido a prisão preventiva. 
    Asseveram ter a defesa comunicado ao “Superior Tribunal de Justiça o teor da decisão prolatada no Tribunal de Justiça do Paraná, e requerido o prosseguimento da impetração naquela instância, porém, o Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro conclui estar o habeas corpus prejudicado”.
    Apontam constrangimento ilegal não apenas pela negativa de acesso integral aos autos do inquérito policial, mas também pela ausência de realização de audiência de custódia. 
    Assinalam que, “muito embora, o pedido tenha sido acatado naquele momento pelo Magistrado, a defesa conseguiu notar que os elementos que foram usados para justificar a prisão preventiva (somente naquele momento descobriu-se que se tratava de prisão preventiva), ainda não estavam disponíveis nos autos (foram usados gravações de interceptação telefônica e sinais de GPS, esclareça-se que até o momento desta impetração – 01/04/2020, os relatórios do GPS ainda não foram disponibilizados à defesa, muito embora já os tenha requerido nos autos originários)” (sic).
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Em face do exposto, esperam os impetrantes que este Egrégio Supremo Tribunal Federal: 1) Conheça o presente Habeas Corpus, afastando-se a incidência da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, eis que há flagrante constrangimento ilegal; 2) Conceda-se a MEDIDA LIMINAR, ante a existência do fumus boni iuris e periculum in mora, determinando o relaxamento da prisão do paciente, com a consequente expedição de Alvará de Soltura em seu favor; 3) Subsidiariamente, pugna pela concessão da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão; 4) Seja dispensado o pedido de informações, com fundamento no artigo 654, Parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, por estar o presente devidamente instruído; 5) No mérito, seja conhecido o pedido de HABEAS CORPUS, reconhecendo o constrangimento ilegal pelos fundamentos acima esposados, e julgando PROCEDENTE o pedido, concedendo-se a ordem, tornando definitivo os efeitos da medida liminar”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e as circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida.
    4. Os impetrantes alegam não se cogitar de prejuízo do Habeas Corpus n. 568.116, como assentado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pois a impetração teria como objeto, além da concessão da ordem para obter o acesso integral aos autos do inquérito policial, o pretendido relaxamento da custódia prisional.
    O requerimento de relaxamento da prisão preventiva confunde-se com o mérito da presente impetração, que, para ser decidido, demanda a complementação da instrução destes autos com as informações a serem prestadas pelo juízo de origem, pelo Tribunal de Justiça do Paraná e pelo prolator da decisão impugnada, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao alegado nesta impetração.
    Para ser dirimida, essa questão demanda prévia requisição de informações, não havendo como concluir, sem essa providência, sobre o requerimento formulado.
    5. É de se realçar que a apontada ilegalidade do decreto prisional não foi objeto de deliberação na decisão impugnada, proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a concluir pelo prejuízo do Habeas Corpus n. 568.116.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    Antes de emitir juízo de valor quanto às alegações apresentadas nesta impetração, é preciso dirimir a questão referente ao prejuízo ou não do Habeas Corpus n. 568.116 no Superior Tribunal de Justiça.
    6. Os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da presente ação para análise mais detida da questão, com a complementação da instrução do pedido pelos esclarecimentos a serem prestados pelas instâncias antecedentes.
    7. Pelo exposto, indefiro a medida liminar requerida.
    Oficie-se ao juízo Criminal da Comarca de Nova Esperança/PR, ao Desembargador Luiz Osório Moraes Panza, Relator do Habeas Corpus n. 0014295-26.2020.8.16.0000, do Tribunal de Justiça do Paraná, e ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 568.116, para, com urgência, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestarem informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração.
    Remetam-se, com os ofícios, cópias da inicial e da presente decisão.
    8. Prestadas as informações, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora